Tribunal: TJDFT
Processo: 0733853-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ESTABELECIDA EM TUTELA ANTECIPADA. ESTABILIZAÇÃO.
1. O artigo 4o da Lei n. 5.478/68 estabelece que [A]o despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.
2. Sendo os alimentos provisórios devidos a menor impúbere, a interpretação que melhor se coaduna com as normas que regem a ação de alimentos é no sentido de que a pensão alimentícia provisória, quando fixada antes do ato citatório, é devida desde a data da prolação da decisão que a arbitrou, em observância aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. 2.1. Uma vez que a necessidade dos alimentos é imediata, não seria razoável adiar a exigibilidade da pensão alimentícia estabelecida em caráter liminar até o momento da citação, inclusive pelo fato de que os alimentos pleiteados têm como objetivo amparar a subsistência digna do alimentando.
3. A despeito da redação do §2o do artigo 13 da Lei n. 5.478/68 e da Súmula n. 621 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que tais disposições referem-se à fixação de alimentos definitivos, conforme se depreende do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC n. 622.826/MG.
4. Tratando-se de alimentos provisórios fixados em sede de antecipação de tutela é evidente que estabelecer como termo inicial da obrigação alimentar data futura, qual seja, a data da citação, é conduta que vai de encontro à estabilização prevista nos §§ 3o e 6o do artigo 304 do Código de Processo Civil, inclusive pelo fato de que a fixação da data da citação como marco inicial da obrigação de prestar alimentos provisórios poderia induzir o alimentante a adotar condutas que protelem a citação inicial e, consequentemente, ocasionar o atraso do cumprimento do dever alimentar.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.